Tribunal: STF
Processo: Rcl 46450
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de Reclamação, com pedido liminar, ajuizada em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, no Processo nº 0059242-05.2019.8.16.0000, que, ao determinar a manutenção da penhora de pequena propriedade rural, teria afrontado o Tema 961 da repercussão geral.
    Narra-se que a autoridade reclamada deu provimento a agravo de instrumento interposto para reformar decisão que declarou a impenhorabilidade do bem em questão, por entendê-la descaracterizada em razão de sua oferta em garantia hipotecária.
    Sustenta-se que “se entende o E. TJPR que houve a suposta má-fé dos Reclamantes em elucidar a existência de garantia hipotecária como forma de desconstituir a constrição realizada sobre os bens que guarnecem sua residência, a consequência lógico-jurídica nada mais é do que a estrita aplicação da legislação mediante a condenação ao pagamento de multa, MAS JAMAIS A DESCARACTERIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE DA PROPRIEDADE que, não apenas viola o entendimento adotado por esta Suprema Corte, como traz a insegurança jurídica aos agricultores que não poderão exercer seu direito a ampla defesa para ver resguardados seus bens essenciais, quanto menos quando se ignora que tal direito é indisponível por ser Constitucionalmente garantido.” (eDOC 1, p. 8).
    Com amparo nesses argumentos, pleiteia a concessão de medida liminar para suspender a decisão reclamada e, no mérito, requer a cassação do acórdão e a procedência da ação com a finalidade da observância da decisão do Supremo Tribunal Federal.
    Dispenso o pedido de informações, bem como remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RI/STF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)
    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.
    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.
    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.
    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”
    É certo que no julgamento do ARE 1.038.507 - paradigma do Tema 961 da repercussão geral – de minha relatoria, esta Corte fixou entendimento no sentido de que a pequena propriedade rural não pode ser objeto de penhora, como se depreende a ementa do julgado: 
    Ementa: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2. A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora. 3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.
    (ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)
    Observe-se que a autoridade reclamada assim decidiu (eDOC 11, pp. 5): 
    “Da análise dos autos, verifica-se que, após a realização de diligências via BacenJud e RenaJud (mov. 46, 48 e 49), o Agravante requereu a aplicação do artigo 836, §1º do CPC, a fim de determinar a apuração dos bens que guarnecessem a residência e o local de trabalho dos Agravados, buscando patrimônio passível de apreensão judicial, o que havia sido deferido na decisão de mov. 55. 
    Contudo, os Agravados se manifestaram nos autos (mov. 63.1), apontando que a medida deferida era mais gravosa e que a ordem de penhora do artigo 835 do CPC deveria ser respeitada, requerendo, assim, que a penhora recaísse sobre o imóvel dado em garantia no contrato executado.
    […]
    Com receio de que fosse questionada a sua penhorabilidade, o Agravante requereu que os Executados fossem pessoalmente intimados para que se manifestassem sobre a penhora do bem indicado (mov. 67.1), não havendo oposição dos procuradores destes à medida (mov. 73.1). 
    Diante desta situação, o magistrado singular deferiu o pedido de penhora do imóvel dado em garantia, sendo, logo depois, expedido o termo de penhora correspondente.
    Em contraposição à manifestação anterior, os Agravados peticionaram requerendo o reconhecimento da impenhorabilidade absoluta do imóvel oferecido em garantia, por se tratar de bem de família e pequena propriedade rural, o que restou deferido, por meio da decisão que decretou a nulidade da penhora, ensejando a interposição do presente instrumento. 
    […]
    No caso em apreço, é inequívoco que o imóvel penhorado foi dado em garantia no contrato executado, conforme retira-se do documento anexado no mov. 1.12.
    Tal situação foi, então, reforçada pela manifestação dos Executados no sentido de manter a penhora sobre o imóvel dado em garantia, haja vista ser meio de execução menos oneroso. Logo, é notória a má-fé dos Executados que, imediatamente após a penhora do imóvel, requereram o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel em razão da proteção legal existente. 
    […]
    Além disso, examinando o feito originário, é possível verificar que, após a interposição do presente recurso, o magistrado singular deferiu o pedido de expedição de mandado de penhora a ser cumprido na residência dos Executados, ante a possibilidade de penhora dos bens que a guarnecem (mov. 135.1).
    Diante desta decisão, os aqui Agravados interpuseram o Agravo de Instrumento nº 0008811-30.2020.8.16.0000, por meio do qual também questionam a penhorabilidade de tais bens, o que revela uma tentativa de frustrar a Execução em questão.
    Desta forma, considerando a patente má-fé dos Executados, impõem-se a reforma da decisão recorrida, a fim de determinar a manutenção da penhora do imóvel em apreço, ofertado mais de uma vez em garantia da Execução, bem como determinar o prosseguimento do feito.
    Por fim, vale ressalvar que se admite a substituição da penhora deste imóvel por outro bem de indicação dos Agravados que se revele suficiente à satisfação do crédito perseguido e se revele menos gravoso, nos termos do artigo 835 do CPC.” 
    Desse modo, há aparente desconformidade entre o acórdão reclamado e o Tema 961 da repercussão geral.
    Assim, verifica-se a presença do fumus boni iuris, estando suficientemente demonstrado também o periculum in mora, uma vez que há receio de que a decisão ora combatida venha a produzir efeitos concretos fora da esfera própria de competência da Justiça do Trabalho.
    Destarte, defiro a liminar, nos termos dos arts. 300 e 989, II, do CPC, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender o trâmite do Processo na origem.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada, no prazo legal, nos termos do artigo 989, inciso I, do CPC.
    Ainda, cite-se a parte beneficiária do ato reclamado, conforme disposto no artigo 989, inciso III, do CPC, a fim de que apresente contestação, no prazo legal.
    Após, retornem-me os autos conclusos.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 07 de abril de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente